Tribunal: TJSP
Processo: 2003618-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Imissão na posse de imóvel. Arrematação extrajudicial. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para imitir o autor na posse do imóvel, observado o prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel. Inconformismo. Cabimento. Irresignação restrita ao prazo para desocupação do imóvel. Ampliação do prazo para desocupação voluntária do imóvel. 60 dias. Art. 30,

Ementa:
Agravo de instrumento. Imissão na posse de imóvel. Arrematação extrajudicial. Decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para imitir o autor na posse do imóvel, observado o prazo de 15 dias para desocupação voluntária do imóvel. Inconformismo. Cabimento. Irresignação restrita ao prazo para desocupação do imóvel. Ampliação do prazo para desocupação voluntária do imóvel. 60 dias. Art. 30, da Lei n. 9.514/97. Decisão reformada. Recurso provido.